Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-76.2022.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-76.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transmissão, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH AYRES DA SILVA - CPF: 459.328.671-91 (APELANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), WALTER JOSE DA SILVA - CPF: 622.521.511-53 (APELADO), JANDIRA AGUIAR DA SILVA - CPF: 020.376.871-09 (APELADO), WAGNER AGUIAR DA SILVA - CPF: 042.168.001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -

PEDIDO DE
ALVARÁ JUDICIAL
JULGADO IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA HERDEIROS DO
DE CUJUS
QUE TERIA COMPRADO O AUTOMÓVEL E DEIXADO
DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
-

S
ENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Casuística em que o pedido de transferência de propriedade de veículo automotor demanda procedimento que permita a ampla produção de provas e o contraditório, especialmente para comprovar a responsabilidade pelos ônus oriundos da referida transferência, a se considerar que os apelados negam a legitimidade passiva, inclusive porque sequer fora aberto inventário do
de cujus
, que não deixou bens a serem inventariados.

O alvará judicial não pode ser utilizado para regularizar situações jurídicas que demandem dilação probatória ou que envolvam questões de titularidade controvertida. O procedimento de alvará é inadequado para discussões que demandem a apreciação detalhada de provas, como ocorre no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIZABETH AYRES DA SILVA
, contra sentença que na Ação de Alvará Judicial para Transferência de Veículo no
1001213-76.2022.8.11.0032,
proposta em desfavor de
WALTER JOSE DA SILVA E JANDIRA SILVA AGUIAR,
julgou improcedentes os pedidos e extinto o pedido com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, aduz que vendeu ao filho dos recorridos, no ano de 2011,
o veículo Fiat Palio Fire Flex, ano 2006/2007, placa HEW2636/MT, entregando-lhe o documento original devidamente assinado para a devida transferência.

Diz que o Sr. Wagner
de cujus
, se obrigou a realizar a transferência em 02 (dois) meses, no máximo.

Afirma que passado algum tempo, tomou conhecimento que tal providência não havia sido tomada, cujo veículo estava com o IPVA/Licenciamento atrasado, e o CPF da Recorrente estava inscrito na dívida ativa,
o que a levou a q
uitar todos os débitos
.

Reclama que não viu outra saída que não fosse o ajuizamento da ação, cuja procedência do pedido é medida que se impõe, especialmente porque
a mãe do de cujus, em nenhum momento negou a existência do veículo
.

Destaca que há anos vem pagando por débitos que são lançados anualmente sobre o veículo do qual não usufrui a posse há anos.

Pede a reforma da sentença a fim de que sejam expedidos ofícios ao DETRAN e à SEFAZ para que regularizem a titularidade do veículo e dos débitos existentes sobre ele, transferindo-os para o nome do Sr. Vagner ou procedem
a
baixa definitiva do veículo irrecuperável, por meio de acidente de trânsito
.

Nas contrarrazões, os apelados
WALTER JOSE DA SILVA E JANDIRA SILVA AGUIAR,
suscitam preliminar de ilegitimidade passiva para figurar na demanda, porque é o Espólio quem assume as dívidas e obrigações
pertencentes ao inventário. No mérito, justificam que é do vendedor a responsabilidad
e
pela comunicação da venda e regularização do veículo junto aos órgãos reguladores. Postulam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de pedido para expedição de alvará judicial formulado pela autora
/apelante
ELIZABETH AYRES DA SILVA

visando a realização de
transferência do veículo
Fiat Palio Fire Flex, ano 2006/2007, placa HEW2636/MT, para os herdeiros do
de
cujus,

WAGNER AGUIAR DA SILVA
,

sem
a necessidade de realização de inventário.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito,
ao entendimento de que a autora/apelante,
por meio de Alvará Judicial
, procedimento de jurisdição voluntária
no qual ausente a
lide,
pretende, na verdade,
a transferência da responsabilidade pelas dívidas decorrentes do veículo
que, ao que consta, se trata de
sucata conforme narrado pelos
apelados, genitores de
Wagner Aguiar da Silva
.

Assim, s
obreveio o presente recurso de apelação, que não está a merecer acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que o alvará judicial é
medida
excepcional, destinada a permitir o levantamento de valores ou a prática de atos que demandem urgência, quando não há outra via processual adequada ou quando o direito alegado é incontroverso.

No presente caso, a autora pretende a transferência da propriedade d
o veículo
até então resgistrado em seu nome,

para os aqui apelados, genitores de
Wagner Aguiar da Silva,
falecido,

em favor de
quem teria vendido o
auto
m
óvel
nos idos de 2011,
mediante simples alvará judicial
.

Ocorre que a transferência de propriedade de veículo
automotor demanda
procedimento que permita a ampla produção de provas e o contraditório, especialmente para comprovar
a responsabilidade pelos
ônus oriundos da referida transferência, a se considerar que os apelados
negam a legitimidade passiva, inclusive porque sequer fora aberto inventário do
de cujus
, que não deixou bens a serem inventariados
. Ao que
consta, o bem já
o automóvel não era mais do
de cujus

antes mesmo do momento da transmissão da herança.

A legislação processual vigente, em especial o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, exige que o autor utilize a via processual adequada para a solução de sua pretensão, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual.

A inadequação da via eleita ocorre quando a pretensão não pode ser satisfatoriamente apreciada no rito escolhido, como é o caso dos autos.

A
autor
a
alega que
vendeu o
veículo
e que o falecido
se obrigou a transferir o automóvel.
No entanto,
em razão da divergência de teses, não se justifica, por meio do presente Alvará Judicial,
a transferência
da responsabilidade aos genitores do herdeiro, ou mesmo de transferência
direta junto
ao DETRAN
e SEFAZ
/MT
.

O
alvará judicial não pode ser utilizado para regularizar situações jurídicas que demandem dilação probatória ou que envolvam questões de titularidade controvertida. O procedimento de alvará é inadequado para discussões que demandem a apreciação detalhada de provas, como ocorre no caso em tela
.

Em conclusão,
a via eleita escolhida pela apelante não se presta ao fim almejado.

Ante o exposto, ainda que
por fundamento outro - inadequação da via eleita, artigo 48
5, inciso VI, do CPC,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024